Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, foram sobrestados o trânsito processual e o exame deste agravo até a resolução da controvérsia objeto do Recurso Extraordinário no 843.989/PR, no bojo do qual fora reconhecida a ocorrência de repercussão geral, para fixação de teses vinculantes, sobre as matérias que igualmente constituem objeto deste recurso. Outrossim, conforme certificado nestes fólios1, sobreviera o julgamento do aludido Recurso Extraordinário, relativo ao Tema no 1.199, restando firmadas as seguintes teses, litteris: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". Alinhavadas essas considerações e ponderadas as teses firmadas, digam os litigantes, em 5 (cinco) dias, notadamente se ressoam hábeis a alterar o teor da postulação ou da defesa outrora apresentadas, consoante demanda o princípio que prestigia a não surpresa. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação das partes. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 41425301 (fl. 5.405).